Tribunal: TJDFT
Processo: 0733707-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS. SUSPEITA DE FRAUDE. ATO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem condenou o recorrente a realizar a transferência de R$ 16.685,15 (dezesseis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos) para conta corrente titularizada por terceiro.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido utiliza os serviços do recorrente para o fim de recebimento de pagamentos. Relata que em 12.02.2020 efetuou uma venda e recebeu R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Afirma que no dia seguinte foi impedido de realizar a transferência de R$ 16.685,15 (dezesseis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. O artigo 12 do CDC dispõe que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
6. O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que ao réu incumbe o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O recorrente, em contestação, bem como nas razões recursais, alegou que o recorrido retirou os valores em 17.07.2020. Tais argumentos podem ser corroborados por meio das telas sistêmicas anexadas aos autos.
7. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
8. Não obstante, entendo que na hipótese incide a regra do artigo 14, § 3o, inciso I, o qual prevê que, tendo o fornecedor prestado o serviço, o defeito inexiste. Ademais, não verifico falha na prestação do serviço, pois o recorrente adotou as medidas de segurança já previstas em contrato de prestação de serviços, bem como manteve contato junto ao recorrido, a fim de assegurar a lisura da transação financeira.
9. Em acréscimo, o recorrido foi instado a esclarecer o teor da negociação que gerou o recebimento do pagamento. Da análise dos autos, não verifico que o recorrido colaborou para a rápida solução da controvérsia. Portanto, o recorrente agiu no estrito exercício regular de direito, previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil, o qual afasta a ilicitude de sua conduta.
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.